Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709704-67.2023.8.07.0018 RECORRENTES: CARMELITA PINTO BUSSINGUER, ANEISHIRLEY BUSSINGER SILVA, FILEMON TEOFILO SILVA, KARLA BUSSINGER OLIVEIRA, DIDEMOR PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDA: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROPRIEDADE. REGISTRO PÚBLICO. VÍCIO NA CADEIA DOMINIAL INEXISTENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu. 2. Não há provas de vício na cadeia dominial do registro público ou de eventual irregularidade que pudesse afastar a presunção de legitimidade dos documentos. 3. Não há nulidade com a inexistência de registro autônomo acerca da permuta de propriedade, porquanto à época dos fatos – sob a vigência do Código Civil de 1916 – não era necessário o registro em separado da permuta, de maneira que há menção expressa à permuta nos demais atos cartorários. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes insurgem-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’" (AgInt no AREsp n. 2.636.719/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Ressalte-se que “A Súmula 284/STF aplica-se ao recurso especial quando a parte recorrente não indica de maneira clara e objetiva os dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo, sendo insuficiente a mera citação genérica de artigos de lei”. (AgInt no AREsp n. 2.803.666/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017